Tribunal: CARF
Processo: 11080.731755/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731755/2017-80
ACÓRDÃO
1002-003.700 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Por força do art.
98 c/c art. 99 do RICARF, deve-se cancelar a multa isolada aplicada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.699, de 4 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.731879/2017-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.700 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731755/2017-80
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Lançamento para exigência de multa isolada correspondente a 50% do
valor dos débitos objeto das compensações não homologadas, exigência prevista no art. 74, §17
da Lei no 9.430/96.
Na origem a Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação (DCOMP) nos
149705097625071213021094, 425138415727071213022854 e 114299784222101213022462,
buscando a quitação de débitos federais. Contudo, ao apreciar as ditas DCOMP, a Receita Federal
do Brasil (“RFB”) proferiu despacho decisório no âmbito do Processo Administrativo no
13839.900950/2016-09, em que não homologou as compensações efetuadas.
A Delegacia de Julgamento declarou não conhecida a impugnação, por
intempestividade, e manteve o crédito tributário lançado.
O Contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ, tendo apresentado Recurso
Voluntário, alegando em síntese que “a multa aplicada diz respeito a compensação não
homologada, e que tal penalidade está integralmente vinculada ao julgamento do recurso
interposto e que não foi apreciado, HÁ MANIFESTA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DESTE PROCESSO
QUE TRATA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA COM O JULGAMENTO DO RECURSO INTENTADO
NO PROCESSO PRINCIPAL, e, dessa forma, por força da pendência de julgamento do recurso, a ora
recorrente impugna a decisão proferida no processo em questão, sendo certo que este
procedimento deve ser suspenso até o julgamento do principal”.
Não há juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Da Inconstitucionalidade da multa isolada do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.700 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731755/2017-80
3
Como exposto, no caso concreto estamos diante de lançamento para exigência –
exclusivamente – da multa isolada correspondente a 50% do valor dos débitos
objeto de compensação não homologada, exigência prevista no art. 74, §17 da Lei
no 9.430/96.
Citado dispositivo possuía a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Em que pese todo o debate, hoje já há jurisprudência dominante e vinculante do
Poder Judiciário sobre o tema.
Me refiro ao Recurso Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral e cujo acórdão transitou em julgado em 20.06.2023, tendo
fixado a seguinte tese para o Tema 736: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.”
Sobre o mesmo tema temos ainda a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no
4.905/DF que expressamente declarou a “inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho
de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento,
a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ADI 4905 / DF
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da
Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua
revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se
traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à
apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.700 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731755/2017-80
4
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do
direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma
expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de
petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei
13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Diante das duas decisões vinculantes acima citadas, aplica-se ao caso os artigos 98
e 99 da Portaria MF 1.634/2023 - Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF) – devendo a multa isolada em questão ser
cancelada, independentemente do resultado do julgamento do processo
principal onde se discute o mérito da compensação pretendida.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Original